Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. CEF.
1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.